Tribunal: TJDFT
Processo: 0709969-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0709969-94.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ANEENE FELIX DA SILVA IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança impetrado por Aneene Felix da Silva em face de ato omissivo do Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal consistente na ausência de disponibilização de vaga em Unidade de Terapia Intensiva da rede pública de saúde, tendo em vista o seu grave estado de saúde, com iminente risco de morte, em decorrência da doença COVID-19. Em suma, alegou que se encontra internada no Pronto Socorro para COVID do Hospital Regional de Santa Maria - DF, desde 02/04/2021, necessitando de internação em Unidade de Terapia Intensiva, conforme relatório médico. Sustentou o direito fundamental à saúde. Citou jurisprudência sobre o tema. Requereu a concessão de liminar para que fosse determinada a imediata disponibilização do leito em questão e, no mérito, a concessão da segurança. Pediu, ainda, o deferimento da justiça gratuita, bem como permissão para juntar procuração posteriormente. Ao ID 24669843, deferi o pedido de justiça gratuita e indeferi a liminar vindicada. Na oportunidade, concedi o prazo de 15 (quinze) dias para a juntada da procuração (CPC, art. 104, §1o). Sobreveio petição requerendo a extinção do feito na forma do art. 485, IX, do CPC, tendo em vista o óbito da impetrante (ID 24760283 e ID 24760284). É o relatório. DECIDO. Conforme relatado, a pretensão veiculada neste writ cingia-se à disponibilização de leito em UTI à impetrante, da rede pública ou particular, neste caso às expensas do Estado. Todavia, consoante certidão acostada aos autos, a impetrante faleceu. Nos termos do art. 485, IX, do Código de Processo Civil, extingue-se o processo sem resolução de mérito, em caso de morte da parte, se a ação for considerada intransmissível, como na hipótese em apreço. Com efeito, indeferida a liminar, inexiste repercussão patrimonial. Por conseguinte, o objeto do presente mandamus se esvaiu. Nesse sentido, confira-se: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. INTERNAÇÃO EM UTI. MORTE DA IMPETRANTE. DIREITO INTRANSFERÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. PERDA DO OBJETO. 1. O Secretário de Saúde é parte legítima para figurar como autoridade coatora em Mandado de Segurança, impetrado com a finalidade de obter vaga em leito de UTI em hospital público. 2. O falecimento da impetrante conduz à extinção do processo, por perda superveniente do objeto, ante o caráter personalíssimo e intransmissível da pretensão, sobretudo quando não remanesce efeito patrimonial da decisão liminar. 3. EXTINÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. (Acórdão n.1019521, 07017650320178070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO 1a Câmara Cível, Data de Julgamento: 24/05/2017, Publicado no DJE: 09/06/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Posto isso, com fulcro no artigo 485, incisos VI e IX, do Código de Processo Civil, e artigo 6o, § 5o, da Lei no 12.016/2009, DENEGO A SEGURANÇA. Sem custas. Sem honorários. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de abril de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora